Tribunal: TJDFT
Processo: 0002688-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002688-78.2019.8.07.0007 RECORRENTE: SOLÁRIO PARTICIPAÇÕES E AQUISIÇÕES LTDA RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO. OI S.A. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ART. 400 DO CPC E SÚMULA 389 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1.Cabe à autora a juntada da cópia do contrato de aquisição de linhas telefônicas, bem como a prova da data da efetiva subscrição de ações em seu favor e cópia do balancete do mês correspondente à integralização do capital decorrente do contrato de participação financeira. 2. Não é caso de aplicação do art. 400 do CPC (exibição de documentos), eis que a Súmula 389 do STJ enuncia que a comprovação do pagamento do 'custo do serviço' referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima. 3. Sendo a autora cessionária de direitos de contratos de participação financeira deve comprovar que efetivamente os cedentes eram os titulares do direito alegado. 4. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, inciso I, do CPC. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 3o, 5o e 17, todos do Código de Processo Civil, e 113 do Código Civil, sustentando a existência de nulidade do acórdão impugnado que manteve a improcedência dos pedidos da parte insurgente por ausência de provas. Destaca que é dever da parte recorrida a exibição dos documentos necessários à defesa da recorrente perante a Sociedade Anônima; c) artigo 100, § 1o, da Lei 6.404/1976, reforçando ser dever da recorrida a exibição dos documentos solicitados em decorrência do dever legal de guarda e do cumprimento de todos os requisitos administrativos cumpridos pela insurgente para a obtenção do seu deferimento. Ademais, apresenta dissídio interpretativo quanto à tese jurídica descrita na alínea “c”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-lo. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIS FELIPE CUNHA, OAB/PR 52.308 (ID 34555862). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto” Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 3o, 5o e 17, todos do Código de Processo Civil, 113 do Código Civil, e 100, § 1o, da Lei 6.404/1976, bem como ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais referentes à nulidade do acórdão impugnado e o dever da parte recorrida em apresentar documentos, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte insurgente em nome do advogado LUIS FELIPE CUNHA, OAB/PR 52.308 (ID 34555862). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005